Tribunal: CARF
Processo: 16692.720794/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou releva^ncia, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a importa^ncia de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econo^mica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, bem como sobre o custo de aquisição, depende da comprovação de os que bens foram utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720794/2017-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.703 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP
1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS.
CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que
tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, bem como sobre o custo
de aquisição, depende da comprovação de os que bens foram utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto à reversão das glosas sobre pedágios e fretes de devolução de vendas, por
preclusão, e em relação à correção monetária à taxa SELIC, por concomitância; e, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para: 1) por unanimidade de votos, reverter as glosas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720794/2017-77
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

de a) bens utilizados como insumo de: i) materiais para limpeza; ii) materiais para embalagem;
b) bens utilizados nas demais atividades da empresa, sendo eles sistema de paletização, esteira
transportadora, empilhadeiras e guindastes; c) despesas de armazenagem de matérias-primas,
outros insumos e produtos inacabados; e d) despesas de fretes na aquisição de bens não sujeitos
ao pagamento das contribuições, desde que não aproveitados na rubrica Serviços Adquiridos
como Insumos na EFD-Contribuições, mantendo-se as glosas sobre as aquisição de bens não
sujeitos ao pagamento das contribuições; 2) por maioria de votos, reverter as glosas com
manutenção de máquinas e equipamentos e serviços de manutenção de ar condicionado
vinculados à produção. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que negava
provimento ao recurso neste tema.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Pedido de Ressarcimento
referente a créditos na apuração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) no regime não cumulativo mercado interno e mercado externo, no valor de R$
6.445.013,51, auferidos no 3o trimestre de 2015.
Para fins comprobatórios do crédito tributário pleiteado, foi conduzido
procedimento fiscal em face da contribuinte. Após a análise dos documentos e informações
apresentados pela interessada, a auditoria fiscal proferiu o Despacho Decisório, por meio do qual
reconheceu parte do direito creditório, e homologou as compensações até o limite do crédito
deferido.
A discriminação de glosas efetuadas consta de planilhas anexadas. Dentre outros
itens, constam do Despacho Decisório as seguintes constatações:

A discriminação de glosas efetuadas consta de planilhas anexadas, sendo que,
com relação aos créditos, no período em tela, o contribuinte apurou créditos com as seguintes
origens:
1. Compra de bens utilizados como insumos nacionais e importados;
2. Serviços utilizados como insumos;
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

3. Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos;
4. Despesa de armazenagem e fretes na aquisição de insumos;
5. Crédito sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de depreciação
nacionais e importados;
6. Crédito sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição
nacionais e importados.

Na análise das rubricas de bens e de serviços utilizados como insumos foi adotado
o conceito de insumo previsto no art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 c/c o art. 66
da Instrução Normativa SRF n° 247/2002 e com o art. 8o da Instrução Normativa SRF n°
404/2004. Aponta que o conceito de insumos é delimitado, em linhas gerais, pela afirmação de
que só se caracterizam como tal as matérias-primas, os produtos intermediários e o material de
embalagem que sejam utilizados em “ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Explica que, afora determinação legal expressa, considerou-se que, somente, os insumos
aplicados diretamente na produção permitem o desconto de créditos das contribuições do
PIS/COFINS.
Notificada do despacho decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual por meio de Acórdão 16-85.842, proferida pela 6a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento de São Paulo foi julgada parcialmente procedente conforme abaixo
ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a impugnação deve ser instruída com
os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da
defesa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
BENS
E
SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMO.
A pessoa jurídica sujeita à incidência não cumulativa da Cofins pode
descontar da contribuição apurada créditos calculados sobre valores
correspondentes a insumos, assim considerados os bens utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

São também considerados insumos os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação de bens destinados à venda (Lei no 10.833/2003, arts. 2o e 3o,
inciso II).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. HIPÓTESES PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO.
A legislação prevê ainda outras hipóteses que possibilitam o desconto de
créditos na apuração da Cofins não cumulativa, enumeradas em uma
relação restritiva nos demais incisos do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
INSUMOS. MATÉRIA JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO
REPETITIVO.
Tendo em vista as balizas constantes do REsp no 1.221.170/PR, as
determinações da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
referentes ao tema, bem como do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
há que se reverter parcialmente as glosas dos créditos pleiteados pela
manifestante.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário a este Conselho, no qual,
em sua defesa pugna pela reforma do acórdão recorrido, requerendo a reversão das glosas e, por
consequência, o deferimento integral do crédito pleiteado.
Em suma, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares prejudiciais de mérito do Recurso, passo a
apreciá-lo.
I- DAS PRELIMINARES
1.1) Do princípio da verdade material
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

Ao invocar o princípio da verdade material, pugna a Recorrente pela juntada de
documentos a qualquer tempo, bem como, pela realização de diligências.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente
ou se destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso
dos autos.
No que cerne à realização de diligência, dado a maturidade da causa, bem como, a
robustez das provas apresentadas, entendo ser prescindível.
Por isso, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente
recurso.
II- DO MÉRITO
2- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão
proferida no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247
e 404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
– bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o
crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de
bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o
art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente,
em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos
e despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se
trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é
um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção ou
prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não
são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém,
com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por
meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou
indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que
torne o serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente
do caso.
2.1- Das glosas
Segundo a fiscalização, com base na descrição da mercadoria adquirida, excluiu-
se diversas aquisições da base de cálculo do crédito, por entender a Fiscalização que não
correspondem ao conceito de insumo. Tratam-se das seguintes glosas:
(i) BENS utilizados como insumo:
a) materiais para limpeza;
b) materiais para embalagem;
c) aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições (PIS/COFINS);
d) bens que não constavam na lista de insumos (partes, peças e equipamentos);
(ii) SERVIÇOS utilizados como insumo:
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

e) manutenção de máquinas e equipamentos e serviços de manutenção;
(iii) BENS utilizados como insumos importados relacionados aos números de
declaração de importação (DI) 15/1952054-3 e 15/11150386-8;
(iv) Aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado sem a incidência da contribuição para o PIS/Cofins não-cumulativos representada
pela NF 307 da empresa Thermofluídos Soluções – CNPJ 08.799.806/0001-01;
(v) Aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado – Importados;
(vi) Aluguel de máquinas e equipamentos;
(vii) Aluguéis de pallets;
(viii) Bens utilizados nas demais atividades da empresa (sistema de paletização,
esteira transportadora, reembolsos de viagem ref. instalação linha produção, dentre outros).
(ix) Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado nacionais e importados
relativos a instalações elétricas, estação de tratamento de afluentes, tanque reservatório,
divisórias, transportadores de paletes, empilhadeiras, equipamentos utilizados em laboratórios,
equipamentos de limpeza e conservação, máquinas utilizadas em pesquisa e desenvolvimento de
produtos, no-break, dentre outros.
(x) Fretes e despesas de armazenagem;
(xii) Correção Monetária pela SELIC.
Passo a análise das glosas.
(i) BENS utilizados como insumo:
a) Materiais para limpeza
A Recorrente é empresa que trabalha com gêneros alimentícios, sujeita, portanto,
às rígidas normas de higiene e limpeza.
No que se refere aos materiais de limpeza, a contribuinte creditou-se de despesas
como detergentes, desincrustante, desoxidante, ativo para pré-lavagem de roupa, serviços de
limpeza de tanque, solução de limpeza da máquina inkjet, solução de limpeza dos canhões da
máquina inkjet, sabonete germicida, dentre outros.
No ramo a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se
não atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial perda de
qualidade do produto resultante.
Entendo ser a assepsia essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas
atividades. Caso não faça uso de materiais de limpeza e de desinfecção, certamente, haveria a
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

proliferação de microorganismos na maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os
alimentos, tornando-os impróprios para o consumo.
Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar, no
creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção por serem essenciais ao ambiente produtivo
de empresa Recorrente.
No presente caso, entendo que a atividade de produção de gêneros alimentícios é,
notadamente, dependente da limpeza de sua instalações, assim voto para afastar a glosa a
reestabelecer o crédito pleiteado pela Recorrente.
b) Materiais de Embalagem
Foram glosados os créditos relativos a aquisições de caixas de papelão que são
embalagens utilizadas para o transporte da mercadoria, por entender a fiscalização, não se
integrarem aos produtos finais vendidos pelo sujeito passivo. No entendimento do fiscal, a
legislação faz distinção entre aquelas embalagens incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização e aquelas outras incorporadas apenas depois de concluído o processo produtivo e
que se destinam, por conta disso, precipuamente ao transporte dos produtos acabados.
Com relação ao item “material de embalagem” diz respeito a embalagem para
Transporte” e a sacos em pé microperfurado (embalagem de produtos rejeitados destinados ao
descarte de resíduos de produtos alimentícios), destacado pela interessada como essencial ao seu
processo produtivo, observe-se que as glosas decorreram do fato de serem dispêndios não
enquadráveis no conceito de insumos, por entender a fiscalização que constituem gastos
posteriores à finalização do processo de produção.
Aqui entendo que não assiste razão o julgador de piso. Pois as embalagens são
utilizadas no transporte das mercadorias, sendo que essas têm por fito a preservação e
acondicionamento de alimentos, como é o presente caso, entendo que tais embalagens revestem-
se da condição da essencialidade, um dos pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços, geralmente,
se encerra com a finalização da prestação ao cliente.
Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização
do processo de produção ou de prestação não são considerados insumos, salvo exceções
justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou serviço produzidos possam
ser comercializados.
Por conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens
quando indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do produto, como
é o presente caso.
Mesma sorte assiste os sacos em pé microperfurado (embalagem de produtos
rejeitados destinados ao descarte de resíduos de produtos alimentícios), os quais são essenciais
para o cumprimento de normas ambientais.
Aqui merecem as glosas serem revertidas.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

c) aquisições de bens (mercadorias) e fretes sem incidência das contribuições
(PIS/COFINS)
Em sede de fiscalização, constatou-se que as notas fiscais eletrônicas emitidas
para a Recorrente, diversas aquisições de bens foram feitas com isenção, suspensão ou eram
sujeitas à alíquota zero das contribuições, como pudemos conferir pelo código de situação
tributária em relação a Contribuição para o PIS e a Cofins constante das notas.
Sendo que, o entendimento da fiscalização foi que dado a previsão contida no § 2o
do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as aquisições de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento da Contribuição para o PIS e da Cofins não cumulativos não dariam direito a crédito.
Por sua vez, no exercício de suas atividades, alega a Recorrente ser legítimo o
direito à crédito nas aquisições de bens não sujeitos às contribuições.
Todavia, entendo que não assistir razão a Recorrente.
Explico.
Dispõe o art. 3o da Lei 10.833/2003 que trata da possibilidade de creditamento em
relação às aquisições de bens para revenda:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
[...]
§ 2o. Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
No que cerne ao artigo 17 da Lei 11.033/2004, há expressa disposição na qual se
permite a manutenção dos créditos vinculados às saídas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência.
Transcrevo o referido dispositivo legal:
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a
essas operações.
No entanto, entendo que tal dispositivo legal não trouxe nenhuma nova regra à
apuração das contribuições, mas apenas esclareceu situações, porventura, controversas nos
termos do que dispõe a exposição de motivos da MP 206/2004, a qual originou tal norma.
O art. 17, da Lei 11.033/2004, dispõe, unicamente, a respeito da manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados às operações com saídas não sujeitas ao pagamento da
contribuição. Todavia, não se trata de permissão para creditamento de aquisições de produtos
que não se sujeitaram ao pagamento das contribuições, ou em outras situações excepcionadas,
mas é permitida a manutenção do crédito das contribuições que efetivamente foram pagas nas
aquisições daqueles produtos que se sujeitarão a saídas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência.
Em outros termos, os créditos vinculados às vendas são mantidos, não criados. O
dispositivo trata, tão somente, daqueles créditos já previstos pela norma, com as exclusões
impostas, mas não cria ou institui novas possibilidades de créditos.
Aqui, não se trata de restringir o direito ao crédito das contribuições da não
cumulatividade, mas permiti-la apenas naquelas situações determinadas pelo legislador, sem
qualquer ofensa ao princípio da não-cumulatividade.
Destaca-se que o legislador, ao criar tal sistemática de apuração, já considerou as
etapas da cadeia produtiva, as margens estimadas, bem como, a vedação para o crédito nas
aquisições.
Ao contrário sensu, permitir o creditamento nas situações sujeitas à sistemática da
não incidência das contribuições é desvirtuar todo o sistema de apuração das contribuições,
permitindo um ganho indevido por parte do sujeito passivo, afrontando a concorrência e outros
setores econômicos que não teriam tal possibilidade.
Por sua vez, no que se refere aos fretes de bens sem a incidência das
contribuições, tais glosas merecem ser revertidas, desde que comprovadamente não aproveitados
na rubrica Serviços Adquiridos como Insumos na EFD-Contribuições, todavia, aqui mantendo-se
as glosas sobre as aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições.
d) bens que não constavam na lista de insumos (peças, partes, máquinas e
equipamentos)
Alega a Fiscalização que ao comparar a lista de insumos utilizados no processo
produtivo apresentada denominada “Item 11 - Listagem dos Insumos.xlsx “, com o memorial de
cálculo do crédito de bens utilizados como insumos e excluiu da base de cálculo considerada as
aquisições de mercadorias que não estavam discriminadas como insumo.
Por sua vez, defende a Recorrente que quanto aos bens utilizados como insumos
(peças, partes, máquinas e equipamentos) que não constavam na lista de insumos, foram
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

apresentados todos os esclarecimentos à fiscalização a respeito da relevância e essencialidade de
tais bens ao processo produtivo da Recorrente mediante planilhas explicativas contendo a
descrição de todos os bens, (peças, partes, máquinas e equipamentos) conforme abaixo
discriminadas:

Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

No que pese o bom trabalho da fiscalização, considerando a atividade da
Recorrente, entendo que tais bens (partes, peças e equipamentos) apresentam-se relevantes e
essenciais para atividade da empresa, merecendo tais glosas serem revertidas.
(ii) SERVIÇOS utilizados como insumo
d) manutenção de máquinas e equipamentos e serviços de manutenção
(peças, partes, máquinas e equipamentos)
Ratificada pelo julgador de piso, a fiscalização glosou despesas relativas a
aquisições de peças adquiridas e utilizadas em máquinas por entender que não estavam
diretamente ligadas ao processo produtivo da Recorrente.
Entretanto, a Recorrente alega que foram excluídos itens de manutenção do ar
condicionado de salas ligadas ao processo produtivo dada a necessidade do controle freqüente de
métodos de higienização determinado pela Anvisa, a qual exige a manutenção do controle de
temperaturas de todos os seus ambientes.
Então, afirma a Recorrente que todos os bens tratam-se de itens de manutenção do
ar condicionado ou de compressor de ar condicionado, de salas de topacks, misturadores, premix
de tempero, misturadeira e das linhas de produção.
Daí, foram glosadas as seguintes despesas: compressor para ar condicionado,
compressor para máquina de ar condicionado, elemento filtrante mod FDP-P, elemento filtrante
mod FDP-U/4 couro; elemento filtrante para as máquinas de ar condicionado, filtro FEF 499 C
plano 531x575x78mm, filtro FEF 499 C plano 531x765x78mm, filtro plano PPK
420x600x50mm, moto compressor e pressostato. Então, afirma que todos os bens tratam-se de
itens de manutenção do ar condicionado ou de compressor de ar condicionado, de salas de
topacks, misturadores, premix de tempero, misturadeira e das linhas de produção.
Aqui, entendo assistir razão a Recorrente, pois dada as determinações da Anvisa
para regulamentação de boas práticas relacionadas à higienização a combater a proliferação de
microorganismos na maquinaria e no ambiente produtivo, o controle da temperatura dos
ambientes torna-se imprescindível, sob pena de tornar os alimentos impróprios para o consumo,
bem como, na substancial perda de qualidade dos mesmos, assim voto para afastar a glosa e
reestabelecer o crédito pleiteado pela Recorrente.
(iii) BENS utilizados como insumos importados (DI no 15/1952054-3 e
15/11150386-8)
Aqui, neste tópico recursal, trata-se de matéria de provas.
Ratificado pela julgador de piso, a fiscalização glosou créditos decorrentes da
aquisição de “bens utilizados como insumos importados” referente às Declarações de Importação
– DI no 15/1952054-3 e 15/11150386-8, tendo em vista, não havê-las localizado nos sistemas da
RFB (Número de DI não localizado nos sistemas da RFB).
A defesa alega que o fato de a fiscalização não haver localizado as declarações de
importação no sistema interno da Receita Federal não é motivo para a glosa, pois os itens
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

importados dizem respeito a materiais de embalagem de apresentação dos produtos (embalagem
para macarrão instantâneo e embalagem para sachê de tempero).
Todavia, ratificando o acórdão recorrido, a glosa se deu por ausência de provas da
efetividade das operações. Todavia, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar o direito pleiteado. Daí, se
ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há
outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência do inciso VII, §3o do
art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o
crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação de
liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
Não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se como
imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
Por iguais razões acima exposta, ou seja, por ausência de comprovação de
efetividade das operações, também mantenho as glosas referente aos créditos decorrentes da
aquisição de bens utilizados como insumos importados e quanto aos seus respectivos fretes.
Despesas com aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado – Importados
O Acórdão Recorrido manteve glosa com em divergências quanto aos valores
escriturados como aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado – Importados.
Alega a Recorrente que a divergência dos valores apontados pela Autoridade
Fiscal diz respeito ao mero equívoco formal cometido quando da escrituração deste item no
SPED, pois a empresa acabou por classificar as máquinas e equipamentos incorporados no ativo
imobilizado na linha de produtos importados, quando na verdade se tratava de aquisição de
produto em mercado nacional.
Da planilha apresentada à fiscalização (planilha V) consta a indicação de
operações com itens como mala em plástico para transporte peso padrão, par de luvas de algodão
para manuseio peso padrão, peso padrão, pinça, capela de exaustão, bag buster, caixa da peneira,
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

piano topak com mesa p/ balança, esteiras, modific. transportad. de roletes curvo, máquina semi-
automática , sistema aplicador manual, software, plataforma de apoio para evaporadores dos
sistemas de ar condicionado, separador magnético, separador vibratório.
Também existem outros itens glosados que não podem ser reconhecidos como
insumos para atividade produtiva da Recorrente, tais como: areia, pedra, cimento, bianco,
rejunte, porta p/banheiros, mão-de-obra na cobertura estrutural na fábrica.
Aqui entendo que esses bens não são diretamente utilizados no processo produtivo
da empresa como determina a legislação, e, portanto, merecem ser mantidas as glosas.
Por fim, também não merece reversão a glosa incidente sobre a nota fiscal 307 da
empresa Thermofluidos Soluções – CNPJ 08.799.806/0001-01, tendo em vista que a operação
foi realizada sem a incidência da contribuição para o PIS e a Cofins não cumulativos, como
pudemos constatar pelo CST constante da nota fiscal eletrônica.
Despesas com locação e com serviços de manutenção de empilhadeiras,
guindastes, pallets e e equipamentos em geral dentre outros itens
A fiscalização glosou os créditos relacionados com a aquisição, locação e
manutenção de máquinas e equipamentos por entender que os mesmos não estavam vinculados
diretamente ao processo produtivo.
No caso em tela, a empresa pretendia apurar créditos decorrentes do aluguel de
empilhadeiras, furadeira de alto impacto, impressoras, máquina de café, máquina de xerox,
guindastes, pallets, martelete demolidor, reembolsos de viagem ref. instalação linha produção,
dentre outros.
Em sede de manifestação de inconformidade, a defesa insurgiu-se contra a glosa
dos créditos de impressoras, caminhões-guindastes, pallets e máquinas (empilhadeiras).
O acórdão recorrido manteve as glosas sobre as despesas incorridas com locação e
com serviços de manutenção de empilhadeiras e pallets e equipamentos gerais sob o argumento
que tais gastos seriam empregados somente após a finalização do processo produtivo.
Aqui divirjo do acórdão recorrido para reverter as glosas decorrentes da aquisição,
locação e manutenção de empilhadeiras, esteira transportadora e guindastes por entender que são
relevantes e essenciais para manutenção da segurança e qualidade técnica dos produtos
desenvolvidos pela Recorrente. No que se refere aos pallets, dada a juntada do contrato de
locação aos autos e, constatada a real natureza da operação- paletização, reverto a respectiva
glosa.
Quanto às impressoras, a contribuinte informa que as máquinas seriam utilizadas
na impressão de dados nos pacotes de macarrão. Todavia, entendeu a fiscalização que a apuração
de crédito estava vedado por não se ligarem, diretamente, à atividade produtiva da Recorrente.
Por sua vez, o julgador de piso entendeu que nenhum elemento adicional foi apresentado para
demonstrar a natureza das operações, valores das prestações e prazos, de modo que pudesse
aferir se as despesas, de fato, se referem às locações e se foram corretamente apropriadas. Neste
tópico, compartilho do mesmo entendimento, não havendo reforma a fazer.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

Por outro lado, ante a inovação recursal da Recorrente, não conheço do pedido
relacionado ao direito de crédito dos custos com combustíveis, gás e lubrificantes utilizados nas
empilhadeiras dado que o pleito não foi matéria impugnada perante o julgador de piso, devendo-
se aplicar os efeitos da preclusão consumativa.
(iv) Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado (às instalações
elétricas, estação de tratamento de afluentes,
tanque reservatório,
divisórias,
transportadores de pallets, empilhadeiras, equipamentos utilizados em laboratórios,
equipamentos de limpeza e conservação, máquinas utilizadas em pesquisa e
desenvolvimento de produtos, no-break, dentre outros)
Ratificado pelo julgador “a quo”, a fiscalização glosou, dentre outros itens, os
créditos relacionados com a aquisição de máquinas e equipamentos que não estivessem
vinculados diretamente ao processo produtivo.
A Recorrente opõe-se a tais glosas, afirmando que os bens desconsiderados pela
fiscalização têm ligação com o processo produtivo. Aponta os seguintes bens: sistema de estação
de tratamento de efluentes; tanque reservatório; transportadores de pallets; empilhadeiras;
balança eletrônica; equipamentos utilizados em laboratórios; equipamentos de limpeza e
conservação; máquinas utilizadas em pesquisa e desenvolvimento de produtos; no-break, entre
outros.
Quanto às aquisições de bens para o ativo imobilizado oriundos de importação,
defende que são também utilizados no processo produtivo os itens paletização; esteira
transportadora; dentre outros.
Alega o julgador de piso que a Recorrente limitou-se a citar diversas máquinas e
equipamentos, porém, não apresentou laudos ou mesmo discriminou em quais atividades estes
bens estariam envolvidos, assim, não há como formar convicção sobre a concessão de créditos.
Sendo assim, por ausência de provas, a glosa foi mantida.
Melhor sorte não assiste a Recorrente. Explico. Pois, de acordo com o inciso VI
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, só geram direito a crédito da Contribuição
para o PIS da Cofins não cumulativos, os bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou aqueles utilizados na produção de bens destinados à
venda, como segue:
Lei no 10.637/2002
“VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005)
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados
nos incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;”
Lei no 10.833/2003
“VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.
2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados
nos incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;”
Por outro lado, o art. 31 da Lei no 10.865/2004 deu nova disciplina à apuração de
créditos das contribuições com base nos encargos de depreciação e amortização. Tal direito só
subsistiu em relação às máquinas e equipamentos adquiridos a partir de 1o de maio de 2004:
“Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente
ao da publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do
inciso III do § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativos à depreciação ou
amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30
de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização
de bens e direitos de ativo imobilizado adquiridos a partir de 1o de
maio.”
Dos dispositivos acima extrai-se que o direito ao crédito relativo aos encargos de
depreciação está condicionado às seguintes condições:
(i) Os bens incorporados ao ativo imobilizado considerados na base de cálculo do
crédito devem ser aqueles adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou aqueles utilizados
na produção de bens destinados à venda e não todos os bens registrados pela pessoa jurídica e
que sejam necessários ao desenvolvimento e manutenção de suas atividades. Assim é que
aqueles bens que não estejam diretamente ligados à produção de bens e serviços não podem ser
considerados no cálculo dos créditos;
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

(ii) Para períodos de apuração a partir de agosto de 2004, os bens do ativo
imobilizado geram créditos, desde que adquiridos a partir de 1o de maio de 2004.
Sendo assim, conforme previsto no inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, apenas as máquinas e equipamentos diretamente utilizados no processo
produtivo da empresa podem compor a base de cálculo do crédito.
Daí, dado que o trabalho da fiscalização identificou diversos itens estranhos à
atividade da Recorrente, corretamente, procedeu a glosa do crédito de encargos de depreciação,
já que, notoriamente, havia diversos bens não são utilizados, diretamente, na atividade produtiva
da Recorrente, mas em outras atividades da empresa, tais como instalações elétricas, estação de
tratamento de afluentes, tanque reservatório, divisórias, transportadores de paletes,
empilhadeiras, equipamentos utilizados em laboratórios, equipamentos de limpeza e
conservação, máquinas utilizadas em pesquisa e desenvolvimento de produtos, no-break, dentre
outros.
E, com relação a este requisito, previsto no inciso VI1 do Art. 3.o das Leis
10.833/03 e 10.637/02, o contribuinte não teceu nenhum argumento e não juntou nenhuma prova
a respeito, ou seja, não demonstrou a utilização na produção dos bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, mas tão somente, limitou-se a defender que cumpriu os requisitos do
artigo 179, inciso IV, da Lei no 6.404/766, ao proceder os respectivos lançamentos na conta do
ativo imobilizado, estando, portanto, lá contidos todos os seus bens de permanência duradoura.
E no que pese serem necessários às atividades da empresa, tais bens não
autorizam a Recorrente a tomada de créditos por encargos de depreciação.
Aqui não há reforma a fazer.
(v) Fretes e despesas de armazenagem de insumos
A Recorrente aduz que adquire seus insumos básicos em grandes quantidades e,
assim, necessita armazená-los, o que nem sempre ocorre nas dependências da empresa.
Afirma que a armazenagem é um serviço essencial e relevante ao seu processo
produtivo, por isso, pugna pela não restrição do direito ao crédito de PIS/COFINS provenientes
das despesas de armazenagem de insumos.
Entendo assistir razão a Recorrente.
Conforme consta da leitura dos autos, entendo que os serviços de armazenagem
são essenciais para a atividade da empresa.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo
STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo. Tal conceito ensina que insumos
seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o
teste de subtração para a armazenagem dos produtos é de se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre a armazenagem do insumo a granel.
Dessa forma, dá-se provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas das
despesas com os serviços de armazenagem de insumos, eis que são essenciais e pertinentes à
atividade do contribuinte.
Por sua vez, no tocante às glosas referente aos fretes, nos autos 02 tipos de fretes:
1) frete na aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das contribuições; e 2) frete na
devolução de vendas.
Quanto aos fretes na aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das
contribuições e na transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da Recorrente teve
como fundamento que o direito de crédito de tais despesas se restringem àquelas incorridas nas
operações de venda, no caso dos fretes e as relativas à armazenagem de mercadorias, desde que o
ônus tenha sido suportado pelo vendedor, conforme enuncia o inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003.
Sendo assim, segundo o entendimento da Fiscalização, as despesas de fretes e
armazenagem não suportadas pelo vendedor e aquelas que, ainda que pelo vendedor suportadas,
mas não incorridas nas operações de vendas, no caso dos fretes, ou não referente à mercadorias,
no caso da armazenagem, não encontram guarida legal para apropriação de crédito, devendo ser
objeto de glosa.
Em outros termos, a Fiscalização enfatizou que, no presente caso, a constatação de
fretes incorridos na aquisição de insumos ou outros bens, não se encaixariam na hipótese legal de
apropriação de créditos. O mesmo poderia se dizer em relação à armazenagem de matérias-
primas, outros insumos, produtos inacabados ou quaisquer outros bens que não sejam a
mercadoria pronta para remessa ao destinatário cliente da pessoa jurídica.
Pois bem.
No que se refere aos fretes de bens sem a incidência das contribuições, como já
tratado no item c deste voto (frete sem a incidência das contribuições), tais glosas merecem ser
revertidas, desde que comprovadamente não aproveitados na rubrica Serviços Adquiridos como
Insumos na EFD-Contribuições.
Aqui entendo que a Recorrente, para consecução do objeto social da empresa,
necessita contratar prestadoras de serviços de transporte para a locomoção das matérias-primas
adquiridas, o que revela que os fretes são serviços de transporte tomados com a finalidade de
propiciar a continuação/finalização do processo produtivo.
Indubitavelmente, é inegável que o frete representa etapa essencial e relevante no
desenvolvimento do produto final, merecendo o pleito ser analisado à luz da pacificada tese no
STJ, a qual previu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

Como se verifica, o pleito da Contribuinte trata-se de operação diretamente
vinculada ao seu processo produtivo, daí, em observância ao binômio da relevância e
essencialidade firmados no REsp 1.221.170/PR, por isso, divirjo da decisão de piso e voto pela
reversão das seguintes glosas: 1) frete de compra- na aquisição de insumos não sujeitos ao
pagamento das contribuições e quanto aos frete na transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da Recorrente.
No que se refere ao frete sobre devolução de vendas, tal pleito trata-se de
inovação recursal não tempestivamente impugnada pela defesa em sede da manifestação de
conformidade, aqui operando-se, portanto, a sua preclusão consumativa.
Por sua vez, no que se refere às despesas com pedágios, tais glosas não merecem
ser revertidas por não se enquadrarem no conceito de insumo para fins de direito à crédito das
contribuições.
(vi) Da Correção Monetária- SELIC
A matéria está sendo discutida junto ao Poder Judiciário.
De fato, consta dos autos que a contribuinte impetrou Mandados de Segurança
pleiteando a atualização pela Selic dos valores deferidos pelo Fisco nos pedidos de ressarcimento
que menciona (Mandado de Segurança no 5006556-48.2017.4.03.6100, da 22o Vara Cível
Federal de São Paulo, relativo aos Processos Administrativos no 16692.720794/2017-77,
16692.720798/2017-55, 16692.720799/2017-08, 16692.720800/2017-96, 16692.720801/2017-31
e 16692.720806/2017-63, e Mandado de Segurança no 5025306-98.2017.4.03.6100, da 10o Vara
Cível Federal de São Paulo, relativo aos Processos Administrativos no 16692.720795/2017-11,
16692.720796/2017-66).
Aqui evidencia-se existência de concomitância no que se refere à aplicação da
Selic para correção dos valores pleiteados, torna-se imperiosa a aplicação da Súmula 1/CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
Aqui, voto por não conhecer do presente tópico recursal.
III- CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso quanto à reversão das
glosas sobre pedágios e fretes de devolução de vendas, por preclusão, e em relação à correção
monetária à taxa SELIC, por concomitância; e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reverter as glosas de a) bens utilizados como insumo de: i) materiais para
limpeza; ii) materiais para embalagem; b) bens utilizados nas demais atividades da empresa,
sendo eles: sistema de paletização, esteira transportadora, empilhadeiras e guindastes; c)
despesas de armazenagem de matérias-primas, outros insumos e produtos inacabados; e d)
despesas de fretes na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições, desde que
não aproveitados na rubrica Serviços Adquiridos como Insumos na EFD-Contribuições,
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720794/2017-77

mantendo-se as glosas sobre as aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições; e
também voto por reverter as glosas com manutenção de máquinas e equipamentos e serviços de
manutenção de ar condicionado vinculados à produção da Recorrente.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1467
DF CARF MF
Original